Tribunal: TJMT
Processo: 1009934-11.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009934-11.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação, Retificação de Área de Imóvel, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), GETULIO VILELA DE FIGUEIREDO - CPF: 068.827.651-20 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA RAIZER - CPF: 174.588.201-44 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), RIO PEC RIO SANGUE PECUARIA SA - CNPJ: 04.989.745/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ESLY SEBASTIAO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 158.561.009-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLETE PIOVEZAN DE SOUZA - CPF: 887.177.631-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO RICARDO BORBA AZOIA - CPF: 581.036.001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA –– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo a Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão contraditório.

Deve o Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1009934-11.2025.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
GETÚLIO VILELA DE FIGUEIREDO
(Id-290848363),

objetivando sanar contradição e erro material em tese, existente no acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1009934-11.2025.8.11.0000, ratificando a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, concluiu por
declarar encerrada a instrução processual e indeferiu o requerimento da parte Agravante para o que o Sr. Expert complementasse o Laudo Pericial apresentado, diante das indagações oportunamente formuladas ao Perito Assistente, acostadas tempestivamente mediante Impugnação à referida Perícia (ID 120862335).

Aduz, em síntese, que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em erro de fato, máxime quanto à contradição e erro material concernente a necessidade de serem realizados os esclarecimentos pelo perito sobre o laudo apresentado.

Quanto ao erro material, afirma que durante a redação do acórdão restou consignado o Embargante/Agravante como banco.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de atribuir caráter infringente ao julgado.

A Embargada apresentou suas contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pela rejeição dos Embargos – Id-291272868.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO
.

Incialmente quanto a alegação de erro material, resta evidenciado que durante uma pequena parte do acórdão recorrido, restou equivocadamente consignado o Embargante como Banco Agravante,
verbis:

“Isso porque o Juízo
a quo

ao indeferir parte dos pedidos de novos esclarecimentos formulados pelo
Banco Agravante
o fez de forma justificada, trazendo as razões pelas quais não se justificam as indagações perseguidas”

Todavia, referido erro material não tem o condão de macular a interpretação do acórdão recorrido, inexistindo para tanto qualquer prejuízo.

Assim tratando-se de erro material, deve o equívoco ser ignorado no acórdão embargado.

Quando a alegação de contradição suscitado pelo Embargante ao afirmar que o acórdão recorrido é contraditório pois

em se tratando de quesitos complementares, devem esses serem esclarecidos pelo perito, não se justificando o indeferimento do pedido.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto da inconformidade do Embargante pelo fato de o julgamento recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do Recurso.

Importante ressaltar que os Embargos Declaratórios são cabíveis quando na decisão embargada houver contradição, obscuridade, omissão e erro material (art. 1.022 do CPC). Em relação a esta última, deve ser considerada quando o Juiz ou Tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria se pronunciar. Isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações e argumentos das partes. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. O fundamento em que se baseia para decidir de outra forma constitui a motivação, requisito essencial à validade do julgamento.

Nesse sentido, em sede de Recurso Especial por violação ao Artigo 1.022, do CPC, cujo aresto encontra-se colacionado na Revista de Processo 91/361, o
Superior Tribunal de Justiça
entendeu ausente a ofensa ao referido dispositivo legal, argumentando que:

“O juiz não se vincula ao dever de responder a todas as considerações postas pelas partes, desde que já tenha encontrado, como na hipótese, motivo suficiente para embasar a sua decisão, não estando obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados e muito menos a responder a cada item de suas considerações.”

E ainda:

“O órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente na composição da lide.”
(1ª. Turma, AI 169.073-SP, Agravo Regimental, Relator Ministro José Delgado, p. 44, às notas do CPC anotado, Negrão, 36ª. Edição p. 628).

Na verdade, verifica-se dos autos que a única intenção do Embargante é que esta Relatora proceda novamente à análise do acervo probatório, de modo a se alterar o julgamento embargado.

Aliás, os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para correção de má apreciação de prova, ou mesmo, para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, uma vez que estas são claras matérias de mérito, que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Dessa feita, analisada a matéria, deve o Embargante deduzir sua irresignação pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim, resta certa e inquestionável a devida entrega da prestação jurisdicional, de forma clara e precisa, uma vez que todas as matérias foram devidamente analisadas pelo acórdão recorrido.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, tão somente para o fim de reconhecer o erro material, mantendo incólume os demais termos do acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025